Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, porquanto a sentença foi disponibilizada no DJe de 30/10/2024 (ID 68209725). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46